Tribunal: TJPA
Processo: 0007586-13.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007586-13.2020.8.14.0070

APELANTE: CLEBSON LUZ DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. TESE DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA MERO CONSUMO PESSOAL NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO. REJEITADA. TESE ANALISADA DE FORMA SUCINTA NA SENTENÇA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA, NATUREZA, ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se verifica qualquer arguição de violação a preceitos legais, pois, ainda que sucintamente, houve análise na sentença com o consequente afastamento do pleito de desclassificação para consumo pessoal. Preliminar rejeitada.

2.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza considerável de droga apreendida, de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Clebson Luz da Costa
(nascido em
19/04/1995
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
17/06/2021
, doc. ID 6813769, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
Dra. Pamela Carneiro Lameira
, que o
condenou
a uma pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 6813764) que, na manhã de
11/11/2020
, por volta de 06h30min., uma equipe da Polícia Civil após receber inúmeras
denúncias anônimas
de comercialização de entorpecentes em desfavor do denunciado
Clebson Luz da Costa
, realizou campana em frente a sua casa, localizada no
Condomínio do bairro da Angélica
, casa 14, ocasião em que os policiais visualizaram
uma intensa movimentação de pessoas com características de serem usuárias de drogas
, em razão da presença de fortes indícios, decidiram ingressar no imóvel onde estava o acusado, sua esposa e seus 02 (dois) filhos.

Tão logo foi realizada a busca na residência, os policiais localizaram
34 (trinta e quatro) porções da substância conhecida por “COCAÍNA”
, as quais estavam escondidas debaixo de roupas, dentro da máquina de lavar;
71 (setenta e uma) porções da erva seca prensada conhecida por “MACONHA”
, encontradas no quarto do denunciado; e
certa quantia no valor de R$ 160,00
(cento e sessenta reais). Nesse momento, o acusado foi
preso em flagrante delito
e encaminhado até a presença da autoridade policial para procedimentos.

Consta dos autos ainda que
o denunciado é integrante da facção criminosa denominada de “Comando Vermelho”
e já era investigado pela polícia como
responsável pela distribuição de drogas nas “bocas de fumo”
e, também, por
armazenar e vender entorpecentes na sua residência
, motivo pelo qual foram realizadas as investigações que ocasionou em sua prisão.

Em depoimento,
o acusado confessou a autoria delitiva
, afirmando que comprou os entorpecentes de uma pessoa que não sabe dizer o nome, disse ainda,
que vende cada porção de “COCAÍNA” pelo valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
.

Em
razões recursais
(doc. ID 14572234), a defesa do apelante sustenta,
preliminarmente
, que
a sentença deve ser declarada nula
, pois
o juízo não apreciou a tese defensiva de desclassificação do crime de tráfico para o mero consumo pessoal
, não enfrentou tal alegação. No
mérito
, clama pela
absolvição
do apelante, em face da
ausência de provas mínimas à condenação
. Subsidiariamente, pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a consequente
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, vez que os depoimentos dos policiais estão isolados nos autos.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 14572236), a Promotora de Justiça rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 14977719).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da nulidade da sentença. Não enfrentamento da tese de desclassificação para o consumo pessoal.

Preliminarmente, o recorrente clama pela
nulidade da sentença diante do não enfrentamento da tese de desclassificação do crime de tráfico para o crime de consumo pessoal
, argumento apontado em sede de alegações finais orais.

Conforme se verifica da leitura da sentença condenatória, observa-se que,
a magistrada

a quo

analisou e rechaçou a tese defensiva de desclassificação
, referindo-se na fundamentação no seguinte trecho:
“(...) O material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pelas testemunhas, não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição e tampouco uma desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06); nem, ao menos, suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação (...)”
.

Ora, o juízo, entendendo estarem
demonstradas a autoria e materialidade do crime de tráfico
, não poderia enquadrar em outro tipo penal, logo entende-se apreciada a tese que a defesa alega ter sido objeto de omissão na sentença.

Dessa forma,
ainda que de forma sucinta, houve sim a análise da alegação de desclassificação
, com o consequente afastamento do pleito. Destaca-se que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já presentes os motivos para a formação de seu livre convencimento, sedimentando o deslinde da matéria posta sob sua análise com fundamentação idônea, ainda que sucinta, mas suficiente e segura para a escorreita resolução da lide.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
, não havendo que se falar em nulidade.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 6813766), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 6813766), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 6813766), o qual atesta a
apreensão de “34 porções de substância com aparência de cocaína; 71 porções de substância com aparência de maconha; R$ 110,00 (cento e dez reais) em cédulas; e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em moedas”
, do
Termo de Constatação Provisória
(doc. ID 6813766), da
foto do material apreendido
(doc. ID 6813766) e do
Laudo nº 2021.05.000158-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 6813807), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
COCAÍNA
, na substância granulada de coloração esbranquiçada, descrita no subitem 2.1 e
POSITIVO
para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como
MACONHA
, na erva seca prensada descrita no subitem 2.2.”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

As testemunhas arroladas pela acusação (audiência, doc. ID 6813773):
Elias Ferreira Baia
,
Jacemir Pires do Amaral
e
Antônio José Farias Nonato
foram uníssonas, coerentes e seguras em afirmar que, há algum tempo, recebiam
denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes no endereço do réu
. De acordo com as testemunhas,
o denunciado é vinculado à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
, ocupando o cargo de “disciplina” do bairro da Angélica. Relataram que, em meses anteriores, o indiciado teria “disciplinado” um rapaz, quebrando seus dois braços, pelo fato deste ter cometido um roubo em local não permitido pela facção. Narraram, ainda, ser o acusado o responsável pela distribuição de drogas nas “bocas de fumo”, razão que justificou a realização das investigações que ocasionaram sua prisão.

Segundo as testemunhas,
a droga foi encontrada na residência do acusado Clebson Luz da Costa, dentro de uma máquina de lavar e no guarda-roupa, e estava preparada para venda
. Também foi encontrada uma determinada quantia (em dinheiro e moeda). Que na casa estavam a esposa e os dois enteados do denunciado.

As testemunhas ratificaram que, de maneira reiterada, recebiam denúncias anônimas informando que o denunciado realizava a comercialização de entorpecentes em sua residência, e que
as denúncias não eram formalizadas, porque as pessoas tinham medo de possíveis represálias, visto que o denunciado é integrante de uma organização criminosa
. A testemunha Jacemir disse, ainda, que a entrada de usuários dentro do imóvel ocorria em vários turnos do dia, porém, no turno da manhã havia a maior movimentação.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na prisão do denunciado.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Clebson Luz da Costa
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“guardar” ou “ter em depósito” substância
entorpecente (cocaína e maconha) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, além disso, havia “34 (trinta e quatro) pequenos embrulhos, confeccionados em plástico branco, amarrados por plástico da mesma cor, todos contendo substância granulada de coloração esbranquiçada, pesando no total 20,8g (vinte gramas e oito decigramas); 71 (setenta e um) pequenos embrulhos, confeccionados em papel filme, todos acondicionando erva seca prensada, apresentando um peso total de 27,2g (vinte e sete gramas e dois decigramas)”
, conforme
Laudo nº 2021.05.000158-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 6813807).

A quantidade razoável da droga, sua natureza, seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente da relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 05/12/2023